Tribunal: TJPA
Processo: 0009611-08.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009611-08.2010.8.14.0051

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

APELADO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0009611-08.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA

APELADO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL DE MONTANTE NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença, no ponto em que foi determinado o pagamento do saldo remanescente, em face dos acréscimos referentes à correção monetária e aos juros legais.

2.
Deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios quando constatado que a devedora efetuou o pagamento dentro do prazo de 15 dias, em estrita observância ao comando judicial correlato, não se revelando possível impor-lhe ônus que que não deu causa.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009611-08.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA

APELADO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por

CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por

BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

– julgou procedente a ação para condenar:

“a parte requerida, por sentença com força de título executivo judicial, ao pagamento do valor remanescente da dívida, quanto à incidência de correção monetária pelo INPC do IBGE a partir do ajuizamento da ação, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, que devem ser calculados sobre o valor informado na emenda à inicial de R$ 37.056,08 já quitado (fls. 26/27 e 35/36).

Condeno a requerida em honorários advocatícios que fixo em 20% do valor devido, ou seja, o valor da correção monetária e juros de mora. Sem custas”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
se mostra equivocada, porquanto “
só cabe juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios caso o pagamento seja realizado após o prazo legal de 15 dias contados da data da citação da requerida”.

Aduz que o magistrado singular determinou que fosse expedido mandado para que pagasse o valor de R$ 37.056,08 no prazo legal de 15 dias, destacando, inclusive, no mencionado despacho, que “
caso a requerida efetuasse o pagamento dentro do prazo, ficaria isenta de custas e honorários advocatícios”
.

Defende, desse modo, que não há como ser condenado ao pagamento de juros moratórios, correção monetária, juros legais e pagamento de honorários advocatícios.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, reconhecendo o pagamento do valor devido, sem qualquer pendência no tocante aos citados valores.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo pugnado pelo desprovimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0009611-08.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA

APELADO: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

De início, para melhor delimitação da questão jurídica, faz-se necessário mencionar os seguintes pontos fáticos-processuais:

I)
no dia
08/09/2010
, o autor ajuizou a Ação Monitória, postulando a condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 52.313,78 – valor esse que já incluía a multa contratual e os juros;

II)
na data de
10/09/2010
, antes da citação da ré, o requerente emendou sua inicial, informando que houve pagamento parcial da requerida, razão pela qual o débito remanescente era de R$ 37.056,08;

III)
em
08/11/2010
, o Juízo
a quo
despachou, recebendo a emenda à inicial e deferindo “
expedição de mandado, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido na inicial, para que o demandado pague o valor de
R$ 37.056,08
, anotando-se, nesse mandado, que,
caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios
”
(grifei);

IV)
no dia
31/03/2011
, a citação da empresa devedora foi efetivada;

V)
na data de
14/04/2011
, a requerida realizou o pagamento nos moldes determinados;

VI)
o magistrado de primeiro grau condenou a parte ré ao pagamento das diferenças de juros (1% ao mês a partir da citação) e correção monetária (pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação), além dos honorários advocatícios sobre o mencionado montante.

No caso, como se vê, restou demonstrado que o pagamento do requerido, ora apelante, se deu no prazo de legal de 15 dias, todavia, o débito quitado não estava atualizado, motivo pelo qual se mostra
devida a manutenção do pagamento das mencionadas diferenças, em face dos acréscimos referente à correção monetária e aos juros legais.

Ocorre que, a despeito de ser devido o pagamento das mencionadas diferenças, revela-se
descabida a condenação do executado em honorários advocatícios
(20% sobre o valor das diferenças a serem pagas), porquanto a
devedora efetuou o pagamento integral dentro do prazo de 15 dias, em estrita observância ao comando judicial correlato
.

A peculiaridade na hipótese em foco é que houve demora na efetivação da citação do requerido (meses após o ajuizamento da ação), o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período,
não sendo possível impor o ônus à requerida/apelante, que não deu causa e tampouco contribuiu para a demora procedimental.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ, que alinha,
mutatis mutandis
, a matéria em exame:

“(...) 1. Na fase de cumprimento de sentença, o CPC/1973 estabelecia, em seu art. 475-B, que, ‘quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo’. Concordando o Juízo com o respectivo valor apontado, o devedor deveria ser intimado, por seu advogado constituído, para pagar o valor indicado pelo credor na planilha de cálculo apresentada, sob pena de cominação de multa de 10% (dez por cento), além do arbitramento de honorários advocatícios (Súmula 517/STJ).

2.
Na hipótese, esse procedimento foi devidamente cumprido, pois: i) o credor requereu o cumprimento de sentença, juntando a respectiva memória de cálculo com o valor atualizado do débito; ii) o Juiz determinou a intimação para pagamento da quantia no valor indicado pelo exequente e; iii) o devedor efetuou o pagamento integral dentro do prazo de 15 (quinze) dias, em estrita observância ao comando judicial correlato.

2.1.
A peculiaridade do caso em julgamento é que houve uma excessiva demora do Juízo de primeiro grau em determinar a intimação do devedor para pagamento do valor indicado - mais de 7 (sete) meses -, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período.

2.2.
Todavia, levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.

2.3.
Ademais, o problema causado pela demora na intimação foi corretamente solucionado pelo Magistrado, pois evitou o prejuízo do credor, ao determinar que a diferença correspondente à atualização do montante do débito fosse objeto de novo depósito (que já foi, inclusive, efetivado pela Petrobrás), sem punir o devedor por algo que não deu causa, ao afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

3. Recurso especial desprovido”.
(
STJ
, Recurso Especial nº 1.698.579 -PR, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/09/2019 – grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de excluir da condenação tão somente o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados,
mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024